Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-82.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011547-82.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA TACEO DE OLIVEIRA - CPF: 396.541.091-15 (EMBARGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO EXPRESSA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação interposta por Maria Cândida Taceo de Oliveira, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros por ausência de clareza contratual, a configuração de venda casada no seguro prestamista e determinando a restituição simples dos valores pagos, com a consequente descaracterização da mora e outros efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar documentos que comprovariam a legalidade da contratação do seguro prestamista; (ii) apurar se houve omissão quanto à necessidade de depósito do valor incontroverso para afastamento da mora; (iii) avaliar o pedido de modulação dos efeitos da decisão quanto à restituição dos valores do seguro; (iv) examinar o cabimento do prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo com o resultado da decisão, tampouco à rediscussão da matéria já apreciada.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando os pontos essenciais à solução da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A contratação do seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico, sem prova de que foi ofertada alternativa ao consumidor, configura venda casada, ensejando a nulidade da cláusula e devolução simples dos valores pagos, nos termos do Tema 972/STJ.

A ausência de informação expressa sobre a taxa diária no contrato afasta a validade da capitalização diária de juros, o que descaracteriza a mora, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tiver exposto de forma suficiente os fundamentos da decisão, conforme jurisprudência do STJ.

Não havendo vício a ser sanado, descabe o prequestionamento de dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se constatando reiteração abusiva ou intuito protelatório, rejeita-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, com a devida advertência.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº 1011547-82.2024.8.11.0006, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM CLAREZA CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Cândida Taceo de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Safra S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, e improcedente a reconvenção da ré, que pleiteava a revisão contratual, reconhecimento de cláusulas abusivas, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar a validade da capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicação expressa da taxa no contrato; (ii) apurar a legalidade da cobrança de juros moratórios superiores ao limite jurisprudencial; (iii) examinar a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista; (iv) definir se houve cobrança indevida de tarifas de registro e avaliação do bem; (v) avaliar a legalidade da cobrança do IOF e da comissão de permanência; (vi) analisar os efeitos da ausência de comprovação de alienação do bem apreendido quanto à multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; (vii) determinar se é possível exigir prestação de contas nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando o contrato não apresenta de forma clara a taxa diária pactuada, ainda que indique as taxas anual e mensal, violando o dever de informação do consumidor.

A ausência de clareza quanto à capitalização diária descaracteriza a mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ.

A cláusula que prevê a capitalização diária dos juros moratórios também é inválida, devendo os juros ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ.

A contratação do seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, sem oferta de alternativas ao consumidor, configura venda casada, ensejando a nulidade da cláusula e devolução simples dos valores pagos.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas quando há comprovação documental da prestação dos serviços e do valor compatível com os parâmetros oficiais.

A simulação de divergência na taxa de juros contratada com base na "Calculadora do Cidadão" do BACEN não constitui prova suficiente de irregularidade na aplicação da taxa efetiva
.
”
(Id. 339282396)

Em suas razões, de Id. 340232875 a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e necessidade de prequestionamento.

Invoca o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, invocando a Súmula 98 do STJ e o art. 1.025 do CPC, requerendo que as matérias ora debatidas sejam consideradas prequestionadas, caso os embargos sejam rejeitados.

Alega que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar documentos que, segundo o embargante, comprovariam que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre, opcional e com ciência do consumidor, não havendo imposição que caracterizasse venda casada.

Sustenta que o acórdão embargado omitira-se quanto à exigência do depósito do valor incontroverso, condição necessária para a descaracterização da mora, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Argumenta que, mesmo que reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais (capitalização diária), a ausência do depósito da parte incontroversa impediria o afastamento da mora, o que, por sua vez, impediria a desconstituição da liminar de busca e apreensão.

Requer, alternativamente, que seja modulada a decisão no que tange à devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, para que esta se dê de forma simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de má-fé ou dolo na cobrança e a presença de "engano justificável", nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e do entendimento do STJ no Tema 929 (REsp 1413542/RS e correlatos).

Requer ainda que a decisão que determinou a restituição de valores pagos a título de seguro seja modulada temporalmente, para que seus efeitos se apliquem apenas a valores pagos a partir da publicação do acórdão que fixou a nova orientação jurisprudencial no Tema 929 (DJe de 30/03/2021).

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para que se reconheça a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Contudo, para a incidência da capitalização diária de juros, é imprescindível que a instituição financeira informe prévia e precisamente no instrumento contratual, não apenas as taxas de juros anual e mensal, mas também a taxa diária.

Na espécie, deve ser reconhecida a abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, não dispôs acerca da taxa diária.

Nesse sentido já decidi:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AFASTAMENTO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário com pedido de repetição do indébito, afastamento da mora e revisão de encargos contratuais em financiamento com alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação dos juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado do BACEN; (ii) definir se é válida a capitalização diária de juros sem cláusula contratual expressa nesse sentido; (iii) estabelecer se subsiste a mora do consumidor após o reconhecimento de abusividades no contrato; (iv) avaliar a legitimidade da restituição de valores pagos a maior; (v) analisar a distribuição dos ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR É lícita a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN quando a taxa contratada excede significativamente tal parâmetro, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS, e diante da ausência de justificativa plausível pela instituição financeira.
A capitalização de juros só é admitida em periodicidade mensal quando expressamente prevista, sendo vedada a capitalização diária sem indicação clara da taxa aplicada, por violação ao dever de transparência. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratados no período de normalidade afasta os efeitos da mora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 27 do STJ.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, à luz do entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), por não haver comprovação de má-fé do fornecedor. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da procedência parcial dos pedidos, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, dentro dos limites legais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.” (N.U 1003731-11.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

In casu, o contrato trazido no Id. 328599423, embora preveja o CET – Custo Efetivo Total, não traz indicação expressa da taxa diária, de modo que a capitalização diária de juros é ilegal.

Portanto, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A propósito, cito precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios . 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada (Id. 328599464 - pág. 35 e ss.), não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira (Safra Vida e Previdência S/A).

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, com a determinação de devolução simples dos valores pagos, conforme precedentes desta Câmara.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a abusividade da cobrança e a necessidade de devolução dos valores de forma simples.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026